Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018953-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - CPF: 112.850.967-97 (ADVOGADO), ADRIANO MARIANO SCOPEL - CPF: 076.693.607-47 (AGRAVANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GEDAIAS FREIRE DA COSTA - CPF: 623.314.187-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GARCIA MERCON - CPF: 788.519.987-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR FRANCISCO DE PAULA ZANGARINI - CPF: 721.122.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TAG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.449.977/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO - PESSOA JURÍDICA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ART. 110, CPC - DEFERIDO - EMPRESA INAPTA - CONDIÇÃO QUE NÃO REFLETE A DISSOLUÇÃO, EXTINÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA - IMPOSSIBILDIADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

A condição inapta da pessoa jurídica junto à Receita Federal por omissão de declarações não acarreta, per si, a extinção de sua personalidade jurídica, fato essencial para a admissão da substituição processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018953-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Adriano Mariano Scopel

AGRAVADO: Gabriel Gaeta Aleixo

PROCESSO ORIGEM:
Cumprimento de Sentença nº 0011507-85.2019.8.11.0041, código 1411436, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Adriano Mariano Scopel
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Gabriel Gaeta Aleixo
, determinou a substituição processual da empresa
Tag
Importação e Exportação de Veículos Ltda.
por seu sócio, ora agravante.

Alega que a decisão viola o devido processo legal, porque foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada sem a instauração do incidente para o redirecionamento da execução em ofensa aos artigos 50 do CC e 133 e seguintes do CPC.

Realça que uma vez instaurado o incidente, o sócio poderá apresentar sua defesa, caso contrário, resta violado o direito ao contraditório.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para tornar sem efeito o redirecionamento da execução em face do sócio.

Efeito suspensivo indeferido (id. 179150178).

Contraminuta (id. 178982196). Explica que o cumprimento de sentença tramita desde 2019 sem sucesso na busca de ativos, bens e direitos da empresa devedora, que foi declarada inapta, sem atividade e sem a comunicação fiscal de qualquer atividade desde 2016. Diz que requereu o redirecionamento da ação de execução por analogia aos artigos 110 e 779 do CPC. Realça que em caso de dissolução irregular da empresa deve ser aplicada, de maneira similar, os efeitos da morte da pessoa natural, com a sucessão processual do sócio. Alerta que a sucessão processual do sócio não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, que ocorre mediante o abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. Requer o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 179808188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Gabriel Gaeta Aleixo em face de Tag Importação e Exportação de Veículos Ltda., determinou a substituição processual da empresa executada por seu sócio, Adriano Mariano Scopel, ora agravante.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Gabriel Gaeta Aleixo em face de Tag Importação e Exportação de Veículos Ltda., em que após a busca de ativos, bens e direitos sem que o credor tivesse sucesso, postulou pela substituição processual em face do sócio, sob o fundamento de que a empresa se encontra
“inapta, sem atividade e sem comunicação fiscal de atividade desde os idos de 2016”
.

De acordo com o sócio agravante, o redirecionamento da execução implica na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Já, para o credor, a hipótese autoriza a aplicação por analogia dos artigos 110 e 779 do CPC, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A decisão agravada, assim considerou:

“Diante da comprovação da inaptidão da empresa executada (ID 107279998),
determino
a substituição processual da empresa pelos sócio especificado ID 107280001,
Adriano Marino Scoper
,
por analogia ao disposto nos arts. 110 e 779, II do CPC.”

Assim exposto, a controvérsia está em verificar quanto a possibilidade da substituição processual da pessoa jurídica pelo seu sócio.

Pois bem. Como cediço, a sucessão processual é o fenômeno que consiste na alteração de uma das partes de um processo em razão da alienação do direito litigioso (art. 109 do CPC) ou da morte (art. 110, do CPC:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”
).

Conquanto a interpretação literal do art. 110 do CPC conduza à conclusão de que o dispositivo se refere apenas à sucessão da pessoa física, a doutrina e jurisprudência apontam pela aplicação da referida norma à hipótese de extinção da pessoa jurídica, por se tratar de evento equivalente à morte da pessoal natural. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ou seja, possível a sucessão processual da
pessoa jurídica
extinta
.

Importa realçar que a sucessão processual não se confunde com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de situações que decorrem de circunstâncias fáticas distintas. Enquanto a sucessão deriva da extinção voluntária da sociedade empresária, a desconsideração resulta da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte dos sócios/administradores (art. 50 do CC).

Resta, assim, nesta sede recursal, verificar se a hipótese é de extinção da pessoa jurídica a possibilitar a substituição processual, aplicando por analogia, o art. 110 do CPC.

Com efeito, de acordo com o credor agravado, a empresa executada, segundo seu cartão de CNPJ está “inapta”.

Contudo, tal situação cadastral não indica exatamente a extinção da pessoa jurídica, mas sim, o CNPJ é considerado inapto perante a Receita Federal quando a empresa omite dados, demonstrativos e declarações de contabilidade num espaço de 2 anos consecutivos. Vale dizer, “inapta” não significa situação “inativa”.

E, além do cartão do CNPJ, não há qualquer outro documento ou informação de que a empresa executada tenha sido dissolvida, extinta ou liquidada, a possibilitar eventual alcance do sócio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESUAL. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 110 do CPC/15, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.2. A condição inapta da pessoa jurídica junto a Receita Federal por omissão de declarações não acarreta extinção de sua personalidade jurídica, fato essencial para a admissão da substituição processual. 3. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda necessita que seja observado o procedimento estabelecido no Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.031800-1/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. EMPRESA DECLARADA INAPTA EM 1997. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CADASTRAL QUE NÃO INDICA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ DEFINITIVAMENTE BAIXADO APENAS EM 2008. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"'Em que pese a certidão emitida pela Receita Federal indicar baixa por 'omissão contumaz', não é prova suficiente da dissolução anômala do empreendimento. Isso porque, o termo empregado significa que está irregular perante o fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis à Receita Federal por cinco anos consecutivos. Entretanto, não demonstra que efetivamente parou de exercer suas atividades. Inclusive, sendo as pendências regularizadas, é possibilitada a reativação do cadastro. [...]' (Agravo de Instrumento n. 4029082-54.2018.8.24.0900 de Itapema, rel. Des. Ronei Danielli j. 1º.11.2018)." (Agravo de Instrumento n. 4029102-45.2018.8.24.0900, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18.6.19).

(TJSC, Apelação Cível n. 0304556-10.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-07-2020).

Sob tal viés, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial.

Porém, cumpre registrar que havendo suspeita pela parte exequente da ocorrência do abuso da personalidade jurídica, deve ser requerido, se assim entender, a desconsideração da personalidade jurídica e não a sucessão processual, esta que é aplicável à pessoa jurídica efetivamente dissolvida, extinta e liquidada.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para afastar a substituição processual.

Com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023